Tribunal: TJPA
Processo: 0813949-28.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813949-28.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL MENDONÇA ALBERNAZ

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar.
paciente condenado pela prática do crime do Art. 157, § 2º, inciso I, do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. concessão do direito
de recorrer em liberdade
. pleito de retirada da tornozeleira eletrônica colocada indevidamente.
procedência. inexistência de imposição de monitoramento eletrônico no édito condenatório. ordem conhecida e concedida para revogar a monitoração eletrônica do paciente. decisão unânime.

1.

O juízo singular, em 03/02/2017, ao apreciar a prisão em flagrante do coacto, homologou-a, e concedeu-lhe liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, dentre elas a
monitoração eletrônica pelo
prazo de 6 (seis) meses
.

No dia 21/06/2022, sobreveio a prolação da sentença, condenando o paciente à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. No édito condenatório, além da imposição do regime aberto, foi-lhe concedido direito de recorrer em liberdade, sem qualquer menção ao monitoramento eletrônico.

2.

A medida cautelar de monitoração eletrônica foi imposta ao coacto na audiência de custódia, em 2017, pelo prazo de 06 meses, não havendo notícia nos autos de decisão superveniente mantendo ou determinando novamente a medida, que igualmente não foi imposta na sentença penal condenatória.

3.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, exige-se, do mesmo modo como na prisão preventiva, decisão com fundamentação específica que demonstre a necessidade da medida em relação ao caso concreto, o que não se observou
in casu
. Precedentes.

4.

Outrossim, constata-se que a hipótese dos autos não é o caso de inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime imposto, qual seja o aberto, em que se admite a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

5.

Ordem conhecida e concedida para revogar o monitoramento eletrônico do paciente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder a Ordem
para revogar o monitoramento eletrônico da paciente,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido
pela
Exma. Desembargador
a Eva do Amaral Coelho
.

Belém,
07

de março de 2023.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de RAFAEL MENDONÇA ALBERNAZ, condenado pela prática do crime previsto do artigo 157, § 2º, inciso I, do CP, apontando como autoridade coatora a Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP.

A impetrante relata que a sentença penal foi prolatada em 21/06/2022, condenando o coacto à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, tendo o édito condenatório transitado livremente em julgado no dia 28/07/2022.

Afirma que não consta nos autos qualquer decisão judicial, seja na sentença ou no processo de execução penal, que justifique a utilização do monitoramento eletrônico pelo paciente. Assevera que a Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP, além de excesso em execução, atuou de forma ilegal, não tendo sequer informado ao juízo de execução sobre a colocação do equipamento de monitoramento eletrônico no coacto.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, diante do uso indevido de monitoração eletrônica. Por esses motivos, requereu a concessão da Ordem para que seja retirada imediatamente a referida tornozeleira, por inexistir qualquer decisão impondo o uso da medida.

O pedido de liminar foi indeferido e as informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pela denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o coacto foi preso em flagrante pela suposta prática do crime do art. 157, §2°, inciso I, do Código Penal, por ter subtraído da vítima Ana Lígia de Brito Oliveira, um aparelho celular da marca Samsung, modelo J5, no dia 02/02/2017, mediante grave ameaça, na posse de uma faca. O juízo
a quo
, ao avaliar a custódia, em audiência de custódia realizada no dia 03/02/2017, homologou o

flagrante e concedeu a liberdade provisória ao coacto, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico pelo período de 6 (seis) meses.

A denúncia foi oferecida em 20/02/2017, e devidamente recebida. O juízo condenou o paciente em 21/06/2022, nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal, a uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, sendo-lhe concedido direito de recorrer em liberdade. A sentença penal condenatória transitou livremente em julgado no dia 28/07/2022, e em razão disso, foi expedida guia definitiva, em 11/08/2022, para cumprimento da pena.

Eis a suma dos fatos
.

A pretensão deduzida no presente
writ
é a revogação do monitoramento eletrônico, aduzindo que o aparelho foi colocado no paciente sem ordem judicial. Alega que a medida não se justifica e que é desproporcional em relação ao regime aberto fixado na sentença.

Conforme relatado, o juízo singular, em 03/02/2017, ao apreciar a prisão em flagrante do coacto, homologou-a, e concedeu-lhe liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, dentre elas a
monitoração eletrônica pelo
prazo de 6 (seis) meses
.

No dia 21/06/2022, sobreveio a prolação da sentença, condenando o paciente à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

No édito condenatório, além da imposição do regime aberto, foi-lhe concedido direito de recorrer em liberdade, sem qualquer menção ao monitoramento eletrônico, como se observa na parte que interessa,
verbis
:

“
Fixo a pena restritiva de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato. V – Disposições finais: A pena de reclusão deverá ser cumprida em
regime inicialmente aberto
, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, §2º, “c” c/c §3º, do Código Penal, diante da pena cominada. Deixo de substituir a pena aplica em razão de o crime ter sido cometido com grave ameaça a pessoa.
O
denunciado poderá apelar desta sentença em liberdade, uma vez que assim permaneceu durante a tramitação do processo
. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, após, lancem os nomes dos réus no rol dos culpados, expeçam-se Mandado de Prisão e Guia Definitiva e remeta-se ao Juízo de Execuções Penais competente da Comarca da capital, na forma da Resolução nº. 113 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. A multa deverá ser cobrada em conformidade com o Artigo 50, do Código de Processo Penal. Façam-se as necessárias anotações e, após o prazo, transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos. Isento de Custas. Publique-se, registre-se e intimem-se
”.

Como se vê, a medida cautelar de monitoração eletrônica foi imposta ao coacto na audiência de custódia, em 2017, pelo prazo de 06 meses, não havendo notícia nos autos de decisão superveniente mantendo ou determinando novamente a medida, que igualmente não foi imposta na sentença penal condenatória.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, exige-se, do mesmo modo como na prisão preventiva, decisão com fundamentação específica que demonstre a necessidade da medida em relação ao caso concreto, o que não se observou
in casu
. No mesmo sentido: HC 399.099/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 01/12/2017 e RHC 87.591/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/10/2017.

Outrossim, constata-se que a hipótese dos autos não é o caso de inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime imposto, qual seja o aberto, em que se admite a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

Percebe-se, portanto, que merece prosperar a alegação da impetração de monitoração eletrônica indevida, restando configurado o constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente.

Ante do exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
conheço do presente
writ
e CONCEDO a ORDEM
para revogar o monitoramento eletrônico do coacto, nos termos da fundamentação. Comunique-se a autoridade coatora, com urgência, enviando cópia desta decisão.

É como voto.

Belém,
07

de março de 2023.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 09/03/2023